Tribunal: TJES
Processo: 5001039-45.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001039-45.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Preventivo
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA,
em razão de suposto ato coator imputado ao MM Juiz de direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que deixou de apreciar o pedido de detração, formulado nos autos nº 0003259-97.2013.8.08.0050, por se tratar de matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

O impetrante alega a impossibilidade de execução provisória da pena, pugnando pelo recolhimento do mandado de prisão. Aduz ainda, a desnecessidade da prisão para expedição da guia de execução, requerendo a sua imediata expedição para aferição do regime inicial de cumprimento de pena.

Liminar indeferida (ID 4228227).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4299862).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando para que seja conhecida em parte a impetração e denegada a ordem (ID 4342954).

Eis o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus Preventivo
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA,
em razão de suposto ato coator imputado ao MM Juiz de direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que deixou de apreciar o pedido de detração, formulado nos autos nº 0003259-97.2013.8.08.0050, por se tratar de matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

O impetrante alega a impossibilidade de execução provisória da pena, pugnando pelo recolhimento do mandado de prisão. Aduz ainda, a desnecessidade da prisão para expedição da guia de execução, requerendo a sua imediata expedição para aferição do regime inicial de cumprimento de pena.

Liminar indeferida (ID 4228227).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4299862).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando para que seja conhecida em parte a impetração e denegada a ordem (ID 4342954).

Na hipótese dos autos, o paciente foi condenado, na ação penal originária nº 0003259-97.2013.8.08.0050, pela prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa.

Interposta a apelação criminal pela defesa, a Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do réu para 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa.

Inclusive, houve manifestação expressa quanto ao instituto da detração, sendo mantido o regime fechado em razão da reincidência do réu.

Importante destacar que a defesa foi devidamente intimada do acórdão de seu recurso de apelação, e, ainda assim, não interpôs qualquer outro recurso, operando a coisa julgada em 07/06/2018.

Portanto, não há que se falar em execução provisória da pena, uma vez que houve o trânsito em julgado para ambas as partes, sendo expedido o mandado de prisão para cumprimento da pena definitiva. Desta forma, desnecessário tecer maiores considerações sobre o tema, sendo incabível o recolhimento do mandado de prisão como pleiteado pela defesa.

Prosseguindo, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que,
“uma vez transitado em julgado o título executivo, eventual pedido relativo à detração deverá ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual possui competência para tanto quando a sentença não houver determinado tal providência (STJ, AgRg no AREsp 1834978/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).
”

Nesse sentido, ainda: Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 728.625/SP, de Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022.

Portanto, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal causado pela autoridade coatora, que decidiu que a pretensão da defesa deve ser dirigida à autoridade competente (Juiz da Execução), seja por força do entendimento jurisprudencial supramencionado, ou, ainda, por força da literalidade do artigo 66, III, “c”, da Lei de Execuções Penais, segundo o qual: “Compete ao Juiz da execução: III - decidir sobre: c) detração e remição da pena”.

Ademais, não vislumbro constrangimento ilegal em razão da não expedição de guia de execução, que deve ocorrer após a prisão do paciente, eis que não evidenciado que o cárcere causará situação excessivamente gravosa ao paciente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator calcada em jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade, em razão da possibilidade de interposição de agravo regimental para o exame da matéria pelo Órgão Colegiado.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, conforme previsto no art. 674 do Código de Processo Penal e no art. 105 da Lei de Execuções Penais, a expedição de carta de guia definitiva só é possível quando o Réu for efetivamente recolhido ao cárcere. Apenas excepcionalmente, quando demonstrado que o cárcere causará situação excessivamente gravosa ao Condenado, não inerente ao próprio cumprimento da pena imposta, caberá expedir a referida guia antes do encarceramento.
3. No caso, o Agravante não demonstrou a presença de circunstâncias excessivamente onerosas, tendo apenas sustentado a possibilidade de expedição da guia de recolhimento definitiva. Além disso, a Defesa fez referência à relação empregatícia do Apenado, contudo, juntou aos autos apenas um recibo de pagamento de salário referente ao mês de março de 2021 e não indicou em que medida o cumprimento da pena o impediria de trabalhar, considerando que ele foi condenado a cumprir a reprimenda em regime carcerário inicial semiaberto, o qual é compatível com o exercício de atividades laborais.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 741.814/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Como já exposto, o regime inicial foi imposto em razão da reincidência do réu, sendo inaplicável o disposto no art. 387, §2º do CPP, conforme entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 129, § 9.º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DETERMINAÇÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM AS REGRAS PRÓPRIAS DO REGIME INTERMEDIÁRIO PELA SENTENÇA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. FALTA DE FUNDAMENTO E EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO. MATÉRIAS SUSCITADAS APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Fixou-se o regime inicial semiaberto devido a reincidência do Agravante, o que constitui fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar o agravamento do regime prisional, nos termos do art. 33, § 2.º, do Código Penal, e da Súmula n. 269 desta Corte Superior.
E considerando que o regime prisional foi fixado com fundamento na reincidência, é inaplicável o art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, pois a detração especial ali prevista para fins de escolha do regime prisional inicial não se confunde com a progressão de regime, que será oportunamente avaliada pelo Juízo das Execuções.

(...)

(AgRg no HC n. 779.532/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. REGIME PRISIONAL. FURTO. REGIME FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. No caso, não obstante a pena aplicada, foram consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais bem como a reincidência para a fixação do regime mais gravoso, entendimento que consoa com o posicionamento desta Corte sobre o tema. Precedentes.

2. Pelas mesmas razões, eventual detração do período em que o agravante ficou preso provisoriamente não teria o condão de alterar o regime prisional fixado, não obstante o quantum de pena de 1 ano e 3 meses de reclusão estabelecido. Precedente.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 748.696/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) GRIFEI.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE GUIA ANTES DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

HABEAS CORPUS NEGADO.

1
.
Não há que se falar em execução provisória da pena, uma vez que houve o trânsito julgado para ambas as partes, sendo expedido o mandado de prisão para cumprimento da pena definitiva. Desta forma, desnecessário tecer maiores considerações sobre o tema, sendo incabível, o recolhimento do mandado de prisão como pleiteado pela defesa.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que,
“uma vez transitado em julgado o título executivo, eventual pedido relativo à detração deverá ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual possui competência para tanto quando a sentença não houver determinado tal providência (STJ, AgRg no AREsp 1834978/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).
”

3. Não há constrangimento ilegal em razão da não expedição de guia de execução, que deve ocorrer após a prisão do paciente, eis que não evidenciado que o cárcere causará situação excessivamente gravosa ao paciente. Isso porque, o regime inicial foi imposto em razão da reincidência do réu, sendo inaplicável o disposto no art. 387, §2º do CPP.

4. Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.